Tribunal: TJES
Processo: 5014040-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014040-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON ANDERSON LOPES DA SILVA NEVES

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO JÁ PROVIDENCIADA NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida diante da ausência de violência ou grave ameaça, suficiência de medidas cautelares alternativas e necessidade de acompanhamento contínuo em razão de indicação de tratamento para o espectro autista.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar se a condição de saúde alegada pelo paciente justifica a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313).

4. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína) demonstram gravidade concreta da conduta, extrapolando a presunção abstrata de periculosidade e evidenciando risco à ordem pública.

5. O paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime de mesma natureza, o que revela risco de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis.

6. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a reincidência indicam insuficiência de medidas cautelares alternativas (STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024).

7. O juízo de origem já determinou encaminhamento do paciente para acompanhamento de saúde na unidade prisional, inexistindo urgência que justifique a substituição da prisão por medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada ao risco de reiteração delitiva, autorizam a manutenção da custódia.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não asseguram a proteção da ordem pública diante da periculosidade do agente.

3. A necessidade de acompanhamento médico não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando providenciado atendimento na unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 163.214/CE, Sexta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014040-29.2025.8.08.0000

PACIENTE:

EVERTON ANDERSON LOPES DA SILVA NEVES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERTON ANDERSON LOPES DA SILVA NEVES

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que, nos autos nº 0000900-63.2025.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia;
(ii)
a excepcionalidade da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas; e
(iii)
a desproporcionalidade da medida ante a natureza do delito, que não envolveu violência ou grave ameaça.

Alega, ainda, que o paciente possui indicação de tratamento para o espectro autista, necessitando de acompanhamento contínuo.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15677999.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15709296, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da denúncia (ID 71258074 do processo referência):

“Segundo os autos sob referência, no inicio da manhã do dia 05 de abril de 2025, por volta das 10 horas, na rua Ipê, bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis pinos da droga conhecida como “cocaína”, quarenta e quatro pinos da droga conhecida como “crack” e quarenta e duas buchas da droga conhecida como “maconha”, drogas estas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas, páginas 18/21 ID 66810603).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, denominada “Boca do Orelhão”, situada na rua Ipê, bairro Feu Rosa, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, se evadiram e avisaram ao denunciado para fazer o mesmo.

O denunciado, saiu debaixo de uma árvore e se evadiu, mas foi acompanhado e alcançado dentro de um estabelecimento do tipo “pet shop” nas proximidades.

Realizada busca pessoal, foram encontrados em poder do denunciado 03 pinos de “cocaína” e a quantia de R$17,50, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 18/19 ID 66810603).

Na sequência, os Policiais retornaram ao local de onde o denunciado se evadiu e, sob a árvore de onde havia saído, encontraram uma bolsa que continha 42 buchas de “maconha”, 44 pinos de “crack” e 3 pinos de “cocaína”. (...)”

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia, sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que “
a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, bem como que o autuado já possui registros criminais tendo, inclusive, sido submetido a este plantão anteriormente, sendo necessário evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
” (ID 66810607 do processo referência).

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia, ancorando-se em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, porquanto o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado por crime de mesma natureza (tráfico de drogas), nos autos da ação penal nº 0000310-57.2023.8.08.0048. Senão vejamos (ID 72483368 do processo referência):

“(...) 1) Quanto ao pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhimento, uma vez que a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados.

Na hipótese sub examine imputa-se a prática delituosa prevista no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, que é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Restando cumprida, assim, a condição de ADMISSIBILIDADE da segregação cautelar do acusado.

Quanto aos PRESSUPOSTOS da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos das testemunhas, no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão. Nesse passo, entendo que há risco da reiteração delituosa e principalmente há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao sistema judicial PJe verifica-se que o acusado possui 01 (uma) condenação com trânsito em julgado na ação penal n° 0000310- 57.2023.8.08.0048 (tráfico de drogas).

Não obstante, no presente caso, não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade também da instrução processual, uma vez que a mesma ainda não foi finalizada.

Em segundo lugar, o conceito de manutenção da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam o menosprezo do agente à vida humana e à vida em sociedade.

Ademais, a legalidade acerca da prisão do acusado já foi aferida na ocasião em que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. Friso que as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando percebe-se quaisquer medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes de proteger a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Dessa forma, entendo que outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, sendo aceita majoritariamente a decretação de prisão preventiva pela periculosidade do acusado, ficando claro isso na seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado EVERTON ANDERSON LOPES DA SILVA NEVES, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, bem como inexistir qualquer ilegalidade constatada.”
– destaquei.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau, tanto a que converteu o flagrante em preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação, apontaram elementos concretos extraídos dos autos para justificar a necessidade da medida extrema.

É dizer, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (
maconha
,
crack
e
cocaína
) são fatores que, por si sós, extrapolam a mera presunção de periculosidade, indicando, concretamente, um envolvimento mais profundo com a atividade ilícita e, consequentemente, um maior risco à ordem pública.

Rememora-se que é nesse sentido que se encontra firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
)
–
destaquei.

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
)
–
destaquei.

Ademais, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública encontra sólido amparo no risco concreto de reiteração delitiva, o que de fato evidencia o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente já possui uma condenação transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva não se afiguram teratológicas ou desprovidas de fundamentação, sendo certo que, na hipótese, o Juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente necessita de acompanhamento médico contínuo por supostamente possuir indicação de tratamento para o espectro autista, observo que consta do termo da audiência de custódia que o magistrado de primeiro grau, de forma diligente, determinou a expedição de ofício à unidade prisional para que o autuado fosse encaminhado à equipe de saúde local, providência esta que se coaduna com o relatório de atendimento psicossocial, o qual já apontava a necessidade de cuidados (ID 66810606 do processo referência).

Não obstante, vale registrar que do mesmo relatório foi registrado que “
Durante o atendimento, o autuado mostrou-se calmo, colaborativo, discurso coerente, lúcido e orientado e tempo e espaço. Não indica comprometimento psíquico no momento
”, o que afasta qualquer urgência ao pleito neste ponto.

Por derradeiro, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.